Tribunal: TJDFT
Processo: 0741405-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741405-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BARBARA DA COSTA MONTEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias emende a inicial e aponte com base em qual hipótese do art. 621, do CPP legal se sustenta a presente revisão criminal. Ainda, junte cópia integral dos autos originários. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 13:40:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator